Tribunal: STF
Processo: RE 79389
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
- ICM - DESCONTOS PELA FILIAL NO ESTADO DO DESTINO. 
A base de cálculo do ICM, no Estado de destino, é de 20% do valor sobre o qual recaiu o tributo no Estado de origem, sem desconto dos abatimentos concedidos pela filial naquela praça destinatária.